Tribunal: TJSP
Processo: 2113078-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de agravo de instrumento contra decisão que determinou o valor da causa. Decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por se tratar de matéria não prevista dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Rol taxativo. Não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.